Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717029-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: SOLANGE VITOR DA LUZ ARAUJO, JOSE MARIA SOARES DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paranoá Parque em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0701892-04.2023.8.07.0008, movida contra José Maria Soares de Araújo e Solange Vitor da Luz. Na origem, o condomínio exequente pleiteou a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, sob o argumento de que se trata de obrigação propter rem e de que foram esgotadas todas as demais tentativas de localização de bens. O magistrado indeferiu o pedido com base no art. 805 do CPC, destacando que o valor do imóvel era excessivamente superior ao débito exequendo e que não houve diligência do credor para substituição do bem por outro menos gravoso. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que, diante da ausência de outros bens e do caráter propter rem da dívida, a penhora do próprio imóvel seria não apenas legítima, mas imprescindível para a efetividade da execução. Requereu a concessão de efeito suspensivo para evitar a suspensão do processo e permitir o prosseguimento da execução até o julgamento final do recurso, e seu provimento definitivo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo a recurso depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, em que pese a plausibilidade da tese desenvolvida, sobre a possibilidade e a ordem de preferência e penhora do imóvel relacionado com dívidas condominiais, inexiste no autos o periculum in mora a atrair o efeito suspensivo do presente recurso. Como destacado na decisão agravada, ainda que a dívida condominial tenha natureza propter rem, a execução deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.337.790/PR (Tema 578), consolidou o entendimento de que, embora a execução corra no interesse do credor, há limites impostos pelo ordenamento jurídico para evitar constrições desproporcionais e excessivamente gravosas. O agravante sustenta que esgotou todas as diligências, mas não comprova que buscou alternativas menos onerosas antes de pleitear diretamente a penhora de imóvel de valor muito superior ao débito. Como salientado no precedente colacionado, o fato de o devedor não ter apresentado espontaneamente outro bem não exime o credor do dever de buscar meios proporcionais de satisfação do crédito, sob pena de configurar abuso do direito de execução. É de se salientar que não se identifica risco iminente de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. A suspensão do processo, por si só, não caracteriza perecimento do direito, sobretudo porque a dívida é fundada em título executivo extrajudicial que preserva a exigibilidade do crédito, podendo a execução ser retomada quando preenchidos os requisitos legais. A alegação de dificuldade financeira do condomínio, desacompanhada de elementos concretos, não se presta a demonstrar o periculum in mora necessário para justificar a concessão da medida excepcional pleiteada. Ante o exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão agravada até julgamento definitivo do mérito recursal. Aos agravados, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator